Tribunal: TJBA
Processo: 8006425-74.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8006425-74.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUAN PASSOS CERQUEIRA DA CRUZ e outros Advogado(s): DILTON SILVA ROCHA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NAS PRÁTICAS DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, E ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS E PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO REVELAM ELEMENTOS SEGUROS E INCONTESTES A ENSEJAR ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos pelos acusados contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que os pronunciou pelas práticas dos delitos previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal. 2. A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento de mérito perante o Conselho de Sentença, que possui a competência constitucional para julgar, de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida. 3. A materialidade do homicídio consumado está demonstrada na Certidão de Óbito e no Laudo de Exame de Necrópsia, enquanto a da tentativa de homicídio está evidenciada no Relatório de Alta Ortopédica emitido pelo Hospital Geral Clériston Andrade. 4. A prova oral produzida em Juízo, devidamente lançada como fundamento da decisão impugnada, apresenta indícios suficientes que apontam os recorrentes como autores dos crimes pelos quais foram pronunciados. 5. Considerando que a decisão de pronúncia exige apenas demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo de certeza, o conjunto probatório formado pelos depoimentos extrajudiciais da vítima sobrevivente, pelo auto de reconhecimento fotográfico, pela confirmação judicial de sua irmã e pelos testemunhos que apontam a vinculação entre os acusados, constitui acervo apto a justificar a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, afastando-se a alegação de que a decisão se ampara exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer”. 6. Nessa linha, no ordenamento jurídico brasileiro, o testemunho indireto ("hearsay") não é automaticamente inadmissível, podendo ser legitimamente valorado pelo julgador em conjunto com as demais provas, especialmente quando existe clara convergência entre os diversos elementos probatórios a fundamentar o juízo de admissibilidade da imputação formulada, como verificado na hipótese vertente. 7. O contexto fático também afasta a pretensão recursal de absolvição sumária, uma vez que estão presentes indícios de autoria e materialidade dos crimes de homicídio consumado e tentado, não se verificando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nos termos do art. 415, incisos I a IV, do Código de Processo Penal. 8. A manutenção das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, é medida que se impõe, por não se apresentarem, de forma manifesta, infundadas ou inverossímeis, devendo sua apreciação ser realizada pelo Tribunal do Júri, a quem compete decidir, soberanamente, sobre sua incidência no caso concreto. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de n. 8006425-74.2022.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana/BA, interposto por JHONATAS DE CARVALHO BRITO e LUAN PASSOS CERQUEIRA DA CRUZ em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto condutor. 8